Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. AJUSTE DE PREÇO. IRREGULARIDADE. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não há provas de que a manutenção do preço no valor estabelecido em contrato possa causar dano à agravante. Os valores cobrados pelo uso regular da rede de infraestrutura da agravada é atividade relacionada ao cumprimento do contrato firmado livremente pelas partes.
3. Os elementos de prova produzidos, até o momento, não são suficientes para firmar o convencimento de que o preço estabelecido no contrato firmado entre as partes possui irregularidade, abusividade ou ilegalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.